Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009155-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRANI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 408.375.052-91 (AGRAVADO), VALDECY VIEIRA - CPF: 473.988.091-15 (AGRAVADO), AUDISON DA SILVA LIMA - CPF: 235.291.642-91 (AGRAVADO), ERASMO CARLOS CONTADINI - CPF: 600.416.332-53 (AGRAVADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.897.132-72 (AGRAVANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (ADVOGADO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – ARQUIVAMENTO OU SUSPENSÃO DE CPI – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA DA PRATICA DE IRREGULARIDADES PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO DECRETO 201/67 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes elementos que demonstrem os alegados vícios na instauração de CPI, em razão de denúncia de diversas irregularidades praticadas pelo alcaide, não se constata a probabilidade do direito invocado.

2. Não comprovados os requisitos autorizadores, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JONAS RODRIGUES DA SILVA, em face de IRANI RODRIGUES DOS SANTOS e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Mandamental nº 1000421-22.2020.811.0088, que deferiu em parte o pedido liminar, mantendo o processo investigatório iniciado pela Câmara Municipal, bem como a CPI instaurada.

Sustenta o Recorrente que foi eleito Prefeito do Município de Aripuanã no pleito de 2016, e que foi notificado pela Câmara de Vereadores que havia uma denúncia do eleitor Paulo Rafael Fernandes da prática de infrações político-administrativa.

Afirma que a denúncia não trouxe claramente os fatos que caracterizariam a infração apontada, estando desacompanhada do comprovante de que o denunciante é eleitor.

Aduz que a CPI foi criada sem o requerimento de 1/3 dos vereadores, ferindo o disposto no artigo 33 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores.

Ressalta que a denúncia não se enquadra “
objetivamente dentre as infrações político-administrativas, previstas nos incisos do art. 4º, do Decreto-Lei nº 201/1967
”. (
sic
Id 40458471 – p. 10)

Assevera a obrigatoriedade de se observar o rito previsto no Decreto Lei de regência, “
devendo a Comissão Processante, ao receber denúncia de munícipes delimitar o fato a ser investigado, bem como determinar a notificação do Prefeito para todos os atos processuais, fazendo acompanhar de todos os documentos necessários à formulação da defesa. E essas notificações não ocorreram.
” (
sic
Id 40458471 – p. 11)

Acentua que tais irregularidades impossibilitam a sua defesa.

Questiona a nomeação dos integrantes da CPI.

Registra também a necessidade de suspensão da Comissão Processante nº 01/2020 em razão da Pandemia do COVID-19.

Pugnou, assim, pelo deferimento do efeito ativo para que a decisão hostilizada seja parcialmente reformada, deferindo “o pedido de arquivamento definitivo do Processo 001/2020 pois eivados de inúmeras nulidades, ou sem segunda opção ser determinado a suspensão do processo investigatório iniciado na Câmara Municipal (Processo Comissão Processante n 001/2020) bem como o pedido de suspensão da comissão processante lá instaurada até o julgamento final do mérito.” (
sic
)

Alternativamente, pugna pela suspensão do Processo da CPI nº 001/2020, em decorrência da Pandemia do COVID-19, com base nos decretos Municipal, Estadual e Federal.

No mérito, requereu o provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 40529450)

Intimados, apenas o Agravado Irani Rodrigues dos Santos apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id’s 45304994 e 60766467)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Mandamental nº 1000421-22.2020.811.0088, que deferiu em parte o pedido liminar, mantendo o processo investigatório iniciado pela Câmara Municipal, bem como a CPI instaurada.

O Juízo
a quo
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...)

Petrificada essa premissa basilar, extrai-se da impetração que ao entender do demandante, o recebimento de denúncia popular, a deliberação sobre seu processamento, a decisão de formação de Comissão Processante deveria seguir o rito regimental da Casa de Leis, porque, em sentido prático, se equivaleria à propositura de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, e, sendo assim, exigiria que a denúncia fosse referendada por, pelo menos, 1/3 dos Vereadores, que se observasse quórum e prazos regimentais para designação de sessões e realização de atos legislativos, o que, obviamente, conflita-se com a regra específica, nacional e própria criada no aludido diploma legislativo federal.
De forma sucinta e bastante clara: o procedimento a ser seguido é o do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/67, as hipóteses de impedimentos são aquelas descritas no referido dispositivo normativo, e em nenhum dos incisos desta norma procedimental, há a exigência de atendimento às formalidades que o impetrante afirma terem sido violadas.
Em resumo: a denúncia apresentada por Paulo Rafael Fernandes, servidor público municipal, na data de 27/03/2020, expos fatos e indicou provas de suas afirmações, e, respeitada a determinação do inciso II, do art. 5º suso mencionado, em sessão pública realizada no dia 30/03/2020, a Câmara Municipal decidiu por receber a denuncia, com unanimidade de votos, conforme ata de id. 31247335, e nesse mesmo ato procedimental, constituiu-se a comissão processante, não havendo nisso, repita-se, ilegalidade, irregularidade ou desvio procedimental nenhum.
Desse modo, a aventada irregularidade procedimental no recebimento e processamento da denúncia ‘escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas’ e na formação da Comissão Processante, não existe, inclusive porque, reitere-se, a única hipótese de impedimento para que o Vereador integre a aludida comissão é que tenha sido ele o autor da representação, o que não aconteceu na hipótese.
Sendo assim, rejeito o pedido liminar de suspensão dos trabalhos da comissão processante, porque inexiste qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento, formalmente, falando, até aqui adotado pela Casa Legislativa.
(...)
Ante a tudo o quanto foi exposto, DEFIRO, PARCIALMENTE, a liminar mandamental, apenas para sustar os efeitos do Decreto Legislativo nº 016/2020, que afastou o impetrante do cargo eletivo que ocupava, pelo prazo de 90 dias, ante a ausência de previsão legal para essa espécie de medida cautelar no âmbito do procedimento de apuração das infrações político-administrativas definidas no art. 4º do Decreto-Lei n. 201/67, determinando o retornando imediato do requerente ao cargo de Prefeito Municipal de Aripuanã/MT.
Rejeito o pedido de suspensão do processo investigatório iniciado na Câmara Municipal, bem como o pedido de suspensão da comissão processante lá instaurada” (
sic
decisão recorrida)

Em síntese, sustenta o Recorrente: a) que o denunciante não comprovou a condição de eleitor; b) que não trouxe claramente os fatos tidos como irregulares; c) que a CPI foi criada sem a assinatura mínima de 1/3 dos integrantes da Câmara Municipal; d) que a denuncia não se enquadra como
infrações político-administrativas
previstas no
Decreto-Lei nº 201/1967; e) a necessidade de observância do rito do aludido Decreto; e f) irregularidades na tramitação da CPI que dificultam a sua defesa.

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao pleito de antecipação da tutela para determinar o arquivamento definitivo do Processo 001/2020, ou a suspensão dos trabalhos da CPI até julgamento de mérito da ação.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da análise dos autos, em cognição inicial, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a decisão recorrida.

Em princípio, constata-se que não há nenhuma irregularidade a ser sanada no aludido processo, eis que observado o procedimento expresso no Decreto-Lei de regência, que trata sobre infrações político administrativa.

Neste aspecto, transcrevo o parecer lançado na ação de base que bem elucidou a questão:

“Denota-se dos autos que a Câmara Municipal de Aripuanã/MT, em 30.03.2020, na Quinta Sessão Ordinária do Quarto ano da Nona Legislatura, ata n. 008/2020, procedeu com a leitura de denúncia escrita, elaborada pelo Sr. Paulo Rafael Fernandes, onde aponta uma série de atos perpetrados pelo Alcaide, os quais estariam em desacordo com a legislação e que, em tese, configuraria infrações político-administrativas.
Após a leitura, passou-se à palavra aos vereadores presentes na solenidade, os quais unanimemente, conferiram anuência com o recebimento das “acusações”. Para tanto, na própria solenidade, constituíram a Comissão Processante, com o sorteio dos vereadores que comporiam a Comissão Processante.
Após a formação da Comissão Processante, estes deliberaram sobre a função de cada membro, sendo indicados o vereador Valdecy Vieira, como Presidente, Audison Lima como Relator e Erasmo Carlos Contadini como membro.
Constituída a Comissão Processante, em reunião ordinária, datada de 31.03.2020, iniciaram-se os trabalhos conforme o regimento interno da Câmara Municipal, determinando-se a notificação do denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruíram, para apresentação de defesa prévia, por escrito.” (
sic
parecer do MP na ação de base)

Dessa forma, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, eis que dos elementos constantes nos autos, a Câmara Municipal observou o trâmite previsto no Decreto-Lei 201/67 para apuração da denúncia apresentada.

Com essas considerações, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021